Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. PASEP. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTADO DA CIÊNCIA DO DANO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
2. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o mesmo STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022.
3. Recurso desprovido.